Tribunal: STF
Processo: RE 70130
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- PROFESSORAS DE SÃO PAULO - CONCURSO PARA UNIÃO DE CÔNJUGES. - O Acórdão que concedeu segurança a professoras de São Paulo prejudicadas no concurso para disputa de vagas destinadas à reunião delas aos maridos funcionários do Estado, não viola o Decreto-lei 200/67, nem o art. 99 § 2º da Constituição Federal; - apenas interpretou a lei local.